Tribunal: TJDFT
Processo: 0012445-40.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICINETE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL.
1. O término do relacionamento amoroso não afasta a competência do Juizado de Violência Doméstica para processar e julgar o apelante, já que a Lei 11.340/2006 não exige o convívio contemporâneo entre agressor e vítima, mas apenas que a conduta delitiva decorra da relação íntima de afeto que tiveram.
2. Inviável o reconhecimento da decadência do direito de representação quando a vítima demonstra a vontade inequívoca em ver a punição do seu agressor logo após o cometimento do crime, ainda na fase policial, destacando-se que o direito de representação não exige qualquer formalidade essencial. Precedente do STJ.
3. Não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta quando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas pela palavra da vítima, que em crimes de violência doméstica possui especial relevo. Não comprovada, ademais, a alegação de que o réu não tinha consciência do caráter ilícito do fato.
4. O crime de ameaça, por se tratar de crime formal, se consuma quando o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado, tampouco que profira a ameaça em ânimo calmo e refletido, mas sim o fundado temor da vítima, uma vez que o bem jurídico protegido é a liberdade física e psíquica da pessoa (paz de espírito, sossego, tranquilidade).
5. Recurso conhecido e desprovido.